Tribunal: TJBA
Processo: 8003481-97.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003481-97.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEDA CARREIRO HERMIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO, REBECA MIDLEJ DE SOUZA, YASMIM NASCIMENTO REIS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para determinar a baixa de gravame hipotecário na matrícula do imóvel, bem como condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A parte embargante sustentou a existência de omissão e contradição na decisão, ao fixar os honorários sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), em detrimento do efetivo proveito econômico (R$ 1.000.000,00), correspondente ao valor do empréstimo garantido pela hipoteca desconstituída.

A parte embargada apresentou contrarrazões refutando as alegações da embargante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, ao fixá-los com base no valor da causa e não sobre o valor do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, configurando-se vício passível de correção.
6. O acórdão embargado não observou a correta base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo esta o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, o qual, no caso, é mensurável e corresponde a R$ 1.000.000,00.
7. O art. 85, § 2º, do CPC dispõe que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
8. A jurisprudência nacional corrobora esse entendimento, admitindo a fixação dos honorários sobre o valor do benefício econômico obtido:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - (...) impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de arbitrar os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido (...)" (TJ-MG, EDcl 1.0000.23.165774-3/002, Rel. Des.ª Yeda Athias, j. 09/07/2024, pub. 12/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios, os quais passam a incidir no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, este fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Tese de julgamento: “A omissão quanto à correta base de cálculo dos honorários advocatícios, quando existente valor mensurável de proveito econômico, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, EDcl no AI n. 1.0000.23.165774-3/002, Rel. Des.ª Yeda Athias, j. 09/07/2024, pub. 12/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8003481-97.2022.8.05.0113, da Comarca de Salvador (BA), embargante LEDA CARREIRO HERMIDA DE SOUZA e embargado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

.